Tribunal: STF
Processo: RHC 106710
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Obscuridade, contradição, omissão. Existência. 3. Alegação de nulidade do recurso ordinário, ao argumento de não ter sido a defesa devidamente intimada da data de julgamento para fins de sustentação oral. 4. Embargos de declaração acolhidos, a fim de renovar o julgamento do mérito.